Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O objetivo da conexão é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de se evitar a coexistência de decisões judiciais conflitantes.
2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do § 1° do art. 55 do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado.